Tribunal: TJPA
Processo: 0812585-97.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812585-97.2023.8.14.0028

APELANTE: MESSIAS MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0812585-97.2023.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): MESSIAS MARQUES DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, readequando-o à modalidade de empréstimo consignado, com condenação à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sentença de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em razão de descontos realizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incidem a prescrição trienal ou a decadência prevista no art. 178 do Código Civil; (ii) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC; e (iii) apurar a legitimidade da conversão do contrato, da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às pretensões de repetição de indébito e indenização decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, tratando-se de relação de trato sucessivo.

5. Inexistente decadência, pois a pretensão deduzida é de natureza declaratória e condenatória, relacionada a relação continuada, não se limitando à simples anulação do negócio jurídico.

6. Caracterizado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, diante da ausência de informação clara e adequada, com indução do consumidor a acreditar que firmava empréstimo consignado tradicional.

7. Prática abusiva configurada pela utilização da sistemática de cartão de crédito rotativo, com descontos apenas do valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida e violando o dever de informação previsto no CDC e na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.

8. Legítima a conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, bem como a repetição do indébito em dobro, afastado o engano justificável.

9. Dano moral caracterizado pela redução indevida de verba alimentar de pessoa idosa, sendo razoável e proporcional a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. É quinquenal o prazo prescricional para a repetição de indébito e indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara e adequada, configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado, com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, quando caracterizada a lesão a direito da personalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
.

Na origem, o ora agravado Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, questionando a regularidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC). O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia julgado improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. Na instância originária, o magistrado entendeu pela regularidade da avença, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante Messias Marques da Silva manejou recurso de apelação sustentando a ocorrência de erro substancial e vício de vontade na contratação. Em suas razões recursais, afirmou que jamais possuiu a intenção de aderir à reserva de margem consignável por cartão de crédito, tendo sido induzido a erro ao acreditar que firmava um empréstimo consignado comum. Aduziu que a sistemática de descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, sem previsão de termo final, gera uma dívida perpétua e lucros desproporcionais à instituição financeira, configurando nítida violação aos deveres de informação e transparência impostos pelo CDC. Diante desse cenário, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A decisão monocrática (Id. 23321444) recorrida acolheu as teses do apelante para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua adequação à modalidade de mútuo consignado com a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN. Ato contínuo, condenou o banco à repetição em dobro do indébito do valor excedente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, conforme ementa (Id. nº 23321444):

“EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADAS AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em sede de Agravo Interno (Id. 23798487), a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal e a decadência do direito autoral. No mérito, defende a validade da contratação e a ciência inequívoca do agravado quanto à modalidade RMC, pugnando pela improcedência total dos pleitos exordiais.

O agravo não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 24716716.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A decisão agravada concluiu que, embora o banco tenha apresentado documentos assinados (Ids. 17838730 e 17838731), houve vício de consentimento, pois o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas foi inserido em uma modalidade de crédito rotativo que perpetua a dívida.

Antes de adentrar ao mérito, analiso as prejudiciais arguidas. Não assiste razão ao banco quanto à prescrição e à decadência. O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito e indenização, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do CDC, e não o prazo trienal do Código Civil.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”
(nossos grifos)

Como se trata de relação de trato sucessivo, o termo inicial renova-se a cada desconto indevido, não havendo que se falar em esgotamento do prazo se as cobranças ainda persistiam próximo ao ajuizamento da ação.

Por fim, não há falar em decadência (art. 178 do CC). A pretensão aqui deduzida não visa à anulação do negócio por erro, dolo ou coação como pedido principal, mas à declaração de inexistência de dívida em favor da parte autora, à abstenção de novos descontos em folha e à indenização por danos morais. A jurisprudência afasta a decadência quando o núcleo do pedido é declaratório/inibitório em relações continuadas envolvendo cartão consignado travestido de empréstimo consignado:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)”
(nossos grifos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
"(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)" (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)”
(nossos grifos)

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A manutenção da decisão é imperativa. O cotejo entre os contratos apresentados (Ids. 17838730 e 17838731) e a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 reforça a abusividade da conduta. A referida norma estabelece critérios rigorosos de transparência, exigindo que a reserva de margem (RMC) seja precedida de solicitação formal e, crucialmente, do uso do Termo de Consentimento Esclarecido — TCE. O banco agravante, ao disponibilizar o valor via saque depositado diretamente na conta do autor, utiliza uma sistemática idêntica à do empréstimo consignado comum, mas aplica os encargos onerosos do cartão de crédito.

Essa prática, conhecida como "empréstimo travestido de cartão", viola o dever de informação adequada previsto no art. 6º, III, do CDC e nos arts. 15 e 16 da citada IN 138/2022, que determinam a entrega de material informativo e a clareza sobre o custo efetivo total. No caso concreto, o autor sequer utilizou o cartão para compras, limitando-se a receber o valor do saque, o que evidencia que sua vontade real era o mútuo feneratício tradicional e não a adesão a um cartão de crédito rotativo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que tal indução a erro caracteriza vício de vontade e autoriza a readequação do contrato:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor
, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806457-66.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)
”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante nos autos comprova a
ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, especialmente quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado. 4. Configurado o vício de consentimento e falha na prestação do serviço
, com fundamento nos arts. 6º, III, 14, 39 e 51 do CDC. 5. A contratação de RMC sem autorização expressa viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e configura prática abusiva. 6. Demonstrado o comprometimento do benefício previdenciário sem correspondência com o serviço efetivamente utilizado, caracterizado o dano moral in re ipsa. 7. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, e repetição de indébito em dobro dos valores que excederem o que seria devido se a contratação fosse de empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo convencional, sem adequada informação e autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento
. 2
. Cabe readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado
, com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, quando comprovada a lesão a direito da personalidade e comprometimento de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXVIII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, I e IV, 51, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 932, V, "a", e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0800169-28.2020.8.14.0085; STJ, Súmulas 297 e 362; TJPR, ApCiv 0011751-70.2017.8.16.0194.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871326-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)”
(nossos grifos)

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. IRDR 28/TJRS.
O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É ANULÁVEL QUANDO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À SUA NATUREZA, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
E DE OUTRAS DE CRÉDITO POSSÍVEIS AO CONSUMIDOR, EM ESPECIAL O EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO DESTINADO ÀS PESSOAS FÍSICAS.
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AUTORIZA SEJA A OPERAÇÃO CONVERTIDA EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO APLICANDO-SE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO
, DIVULGADA PELO BACEN, SENDO ASSEGURADA A REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES OU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME VENHA A SER AFERIDO NO RECÁLCULO DA OPERAÇÃO, COMO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DO IRDR, TEMA 28, DESTE TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A RÉ NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA; SE IMPÕE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50084013220238210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-06-2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado
.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”
(nossos grifos)

Portanto, a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do BACEN, é a medida que melhor restabelece o equilíbrio contratual. A repetição em dobro dos valores pagos a maior também se sustenta, visto que a cobrança fundamentada em modalidade abusiva afasta a hipótese de engano justificável.

Por fim, o dano moral fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com o caráter pedagógico da medida e com o sofrimento imposto a uma pessoa idosa que viu sua verba alimentar reduzida por meses de forma indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026